Tribunal: CARF
Processo: 10480.726276/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser comprovadas, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e, para a área declarada de interesse ecológico, do Ato específico emitido por órgão competente, comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726276/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.059 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL
E DE INTERESSE ECOLÓGICO
Essas áreas não-tributáveis, para fins de exclusão do ITR, devem ser
comprovadas, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem
da matrícula do imóvel e, para a área declarada de interesse ecológico, do Ato
específico emitido por órgão competente, comprovadamente imprestável para
qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de
não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa
SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726276/2013-42
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer 291,52 ha como área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10480.726276/2013-42, em face do acórdão no 03-062.405, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 17
de julho de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 04101/00014/2013, fls. 04/08, emitida em
20/05/2013, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 389.244,95, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Propriedade Congaçary” (NIRF 0.123.549-4), com área total declarada de
612,2 ha, localizado no município de Igarassu-PE.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04101/000002/2012, de fls.
17/19, recebido pela Contribuinte em 25/04/2012 (fls. 20), solicitando que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- documentos, tais como Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas, identificando o imóvel
rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas
nos termos das alíneas “a” até “h” do art. 2o da Lei no 4.771/1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente georeferenciadas ao sistema
geodésico brasileiro;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 21/91, oportunidade em que foram
solicitadas as prorrogações de prazo de 30 e 10 dias, sendo acatadas pela fiscalização,
conforme registrado às fls. 21 e 42.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2009, a Autoridade
Fiscal decidiu por efetuar a glosa integral da área de preservação permanente, de 383,9
ha, e desconsiderar o VTN declarado de R$ 489.760,00 (R$ 800,00/ha), arbitrando o
valor de R$ 3.970.123,12 (R$ 6.485,01/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente aumento da área
tributável/aproveitável, redução do Grau de Utilização de 80,8% para 29,6% e aumento
do VTN tributável e da alíquota aplicada de 0,15% para 4,70%, disto resultando o
imposto suplementar de R$ 186.321,84, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 24/05/2013 (sexta-feira), fls. 94/95, a Contribuinte, por
meio de seu procurador, fls. 112, protocolizou, em 25/06/2013, a impugnação de fls.
98/105, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 106/135. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:
- inicialmente, requer, com base no art. 151, III do CTN, que todos os créditos
controlados pelo presente processo tenham sua exigibilidade suspensa junto à RFB, para
que não sejam enviados ao CADIN e à PGFN para inscrição em dívida ativa da União,
bem como não sejam impedimento para emissão de Certidão Positiva com efeito de
Negativa, quando requerida pelo contribuinte;
- faz um breve relato da ação fiscal, indicando que a base para o lançamento de ITR
complementar foram os itens relacionados ao valor da terra nua e à área de preservação
permanente;
- afirma que teria apresentado laudo, que deixou de ser considerado pela Fiscalização;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

- quanto à área de exploração extrativa (100% da propriedade), não teria sido
comprovada por ela;
- o procedimento adotado pela fiscalização consiste em nítido equívoco, pois a
impugnante não deixou de apresentar o laudo solicitado, não podendo, então, sofrer
penalidades pecuniárias por isso;
- é imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação da verdade que
alega, pois com base nela será obtida a verdade material, afastando erro de fato e
declarando a improcedência da autuação, em conformidade com ao arts. 145, I e 149, IV
e VIII do CTN;
- não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, a área de preservação permanente, a
reserva legal e a área de interesse ecológico para proteção de ecossistemas, entre outros
itens diversos;
- propugna pela tempestividade da impugnação apresentada;
- a autoridade administrativa ignorou os laudos apresentados nos autos, alegando que o
contribuinte está sendo autuado por ter contrariado a Norma ABNT no 14653-3;
- como empresa de grande porte, é submetida a controles de auditorias severos, para fins
de cumprimento de legislação societária, e justamente por tudo isso, não deixa de
cumprir seus deveres para com os entes públicos;
- insiste na necessidade de realização de perícia para a apuração da área de preservação
permanente e do valor da propriedade, sob pena de ser anulada a notificação de
lançamento;
- apresenta questões que devem ser verificadas pelo perito;
- quanto ao valor do imóvel, inexistiu qualquer subavaliação, pois a avaliação utilizada
pela fiscalização levou por base valores totalmente irreais para o ano de 2009, fazendo
apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda a legislação
em vigência;
- a apuração efetuada tendo por base o valor do hectare multiplicado pelo número de
hectares da propriedade é irreal, uma vez que deixa de levar em conta a área passível de
utilização comercial, base para a apuração do ITR ora lançado;
- ressalta que o exercício examinado é o de 2009, e que este ano foi o mais agudo da
Crise Mundial que até a presente data abala a economia global, agora em sua fase
crônica;
- por fim, requer seja:
• Declarada a suspensão de exigibilidade in totum do presente feito e débitos nele
controlados, para fins de emissão de CPD-EM;
• Apreciada minuciosamente cada uma das verdades que impõe a declaração de
improcedência da notificação de lançamento;
• Deferido o pleito de perícia técnica;
• Julgue improcedente a autuação e, conseqüentemente, a multa e os juros, por falta de
amparo legal e fático.
É o relatório.”
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 172/204,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Das Áreas Ambientais de Preservação Permanente, de Utilização
Limitada/Reserva Legal e de Interessa Ecológico.
Na análise do presente processo, constata-se que a Autoridade Fiscal glosou a área
ambiental declarada de preservação permanente, de 383,9 ha, por falta de apresentação dos
documentos de prova exigidos no Termo de Intimação Fiscal.
A contribuinte alega que não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, as áreas
de preservação permanente, de reserva legal e de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas. Para sustentar essas afirmações, apresentou o “Laudo Técnico sobre o Engenho
Congaçary”, de fls. 66/73, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Sérgio Tavares, no qual indica
uma área de preservação permanente, de 291,52 ha (declarada como 383,9 ha), e faz menção a
uma área de reserva legal, esta não dimensionada. Ressalta-se que, além de o laudo em questão
não dimensionar as áreas de reserva legal e de interesse ecológico, estas áreas requeridas pela
Contribuinte como objeto de erro de fato, não foram declaradas na DITR/2009.
No entanto, a contribuinte não comprovou nos autos o cumprimento tempestivo
das exigências legais previstas para justificar a exclusão das pretendidas áreas de reserva legal e
de interesse ecológico (não dimensionadas), do cálculo do ITR/2009, de modo a demonstrar a
hipótese de erro de fato, no que diz respeito a essas áreas.
O laudo técnico apresentado somente dimensiona a área de preservação
permanente (291,52 ha). Quanto às áreas de reserva legal e interesse ecológico, estas não tiveram
dimensões indicadas pelo profissional que elaborou o referido laudo. Este, especificamente às
fls. 68, indica uma área de 229,12 ha de mata atlântica, que, segundo o técnico poderia ser
considerada área de preservação permanente, entretanto, ainda na mesma folha, ele questiona se
realmente seria área de preservação permanente ou de utilização limitada, caso não fosse
amparada pelo art. 3o do Código Florestal. Aborda, também, a possibilidade dessa área ser
utilizada para turismo ecológico, embora ele mesmo acredite que essa seria pouco atraente e
pouco viável para auto sustentação, em vista das despesas previstas para a defesa contra usuários
desse turismo ecológico, que podem danificar a mata e romper o seu equilíbrio ecológico. Às fls.
69, apresenta sua opinião para afirmar que essas áreas de mata deveriam ser consideradas como
vedadas ou tornadas impossíveis para uso produtivo, e indicaria para comporem a reserva legal.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

No caso, para fins de justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais,
caberia à contribuinte comprovar nos autos o cumprimento das seguintes exigências: a primeira
consiste na averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis; a segunda, que para a
área de interesse ecológico, fosse comprovado nos autos a existência de ato específico de órgão
ambiental competente, atestando qual a área precisa do imóvel, devidamente caracterizada e
dimensionada, considerada de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema.
A exigência específica de que a área de reserva legal esteja averbada à margem da
matrícula do imóvel, até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2010, art. 1o da Lei 9.393/96),
encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela
Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001;
art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR.
No presente caso, em análise ao documento de registro do imóvel denominado
“Propriedade Congaçary”, fls. 40/41, não foi localizada informação que caracterizasse que
alguma área tivesse sido averbada à margem da matrícula do respectivo imóvel, junto ao
competente Cartório de Registro de Imóveis.
Ademais, além de não ter sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa
exigência específica, também, tampouco foi comprovado nos autos que a área declarada de
preservação permanente, juntamente com as requeridas áreas de reserva legal e interesse
ecológico, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA) protocolado no IBAMA.
No entanto, entendo para efeito reconhecimento de APP a desnecessidade da
apresentação do ADA, sendo o laudo apresentado suficiente para comprovar a área de 291,52
hectares. Ademais, salienta-se que nesta mesma sessão está sendo julgado o processo no
10480.720139/2007-56, também da contribuinte, onde pode se verificar que naqueles autos
(exercício 2005) a fiscalização já havia reconhecido a APP em igual tamanho em razão de haver
ADA e laudo para àquele exercício, o que vem a corroborar a existência de uma área de
preservação permanente no referido imóvel.
Quanto à existência eventuais áreas de interesse ecológico para proteção de
ecossistemas, aventada pela impugnante, fazia-se necessário, também, comprovar nos autos a
existência de ato específico de órgão ambiental competente, atestando qual a área precisa do
imóvel, devidamente caracterizada e dimensionada, considerada de interesse ambiental para
proteção do referido ecossistema (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” da Lei 9.393/96).
Dessa forma, não cumprida a citada exigência, para isenção do ITR/2009 entendo
que deva ser mantido em parte a glosa feita pela autoridade fiscal, da área declarada de
preservação permanente de 383,9 ha, eis que só comprovado 291,52ha.
Portanto, entendo por reconhecer 291,52ha como área de preservação permanente.
Quanto às pretendidas áreas de utilidade limitada/reserva legal e de interesse
ecológico, entendo que não há como acatá-las para efeito de retificação da DITR/2009, por não
estarem devidamente dimensionadas e por não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato
com a apresentação de documentação hábil.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

Valor da Terra Nua.
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela
qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$ 489.760,00 (R$
800,00/ha), sendo arbitrado o valor de R$ 3.970.123,12 (R$ 6.485,01/ha), valor este apurado
com base no valor apontado no SIPT, para a aptidão agrícola “outras”, informado pela Prefeitura
Municipal de Igarassu-PE, consoante extrato do SIPT, às fls. 09.
O valor arbitrado de R$ 6.485,01/ha corresponde ao único valor de VTN/ha, por
aptidão agrícola (outras), para o exercício de 2009, dos imóveis rurais localizados no município
de Igarassu-PE, com base nos valores fornecidos pela Prefeitura Municipal, nos termos do § 1o
do art. 14 da Lei 9.393/1996.
Não há dúvidas de que o VTN declarado pela Contribuinte encontra-se, de fato,
subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel
de R$ 800,00/ha corresponde a menos de 13% do único valor apontado no SIPT, por aptidão
agrícola (outras), de R$ 6.485,01/ha, para o exercício de 2009, informado pela Prefeitura
Municipal de Igarassu-PE, conforme fls. 09.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2009, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados (às fls. 17/19).
A requerente, na fase de intimação, apresentou o Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural, fls. 48/62, onde, especificamente às fls. 57, indica um VTN de R$ 1.557.297,97 ou R$
2.500,88/ha. Contudo, o referido laudo não foi considerado pela fiscalização, conforme descrito
às fls. 06, por entender que as informações ali indicadas não representavam o exercício de 2009,
uma vez que o item 2.2 do referido documento indicava a “Data Base do Laudo” como sendo
“10 de janeiro de 2008”.
Em impugnação, a contribuinte não apresenta um novo laudo, limitando-se a
rebater o fato de que o laudo técnico apresentado não teria sido considerado pela Autoridade
Fiscal, e que tal procedimento consistiria em nítido equívoco, pois ela não teria deixado de
apresentar o laudo solicitado e que não poderia sofrer penalidades pecuniárias por isso.
Em análise ao referido laudo de avaliação, é possível ratificar o entendimento da
fiscalização quanto ao fato de a data base do documento referir-se a janeiro de 2008.
Esta constatação apresenta evidências de que não teria sido elaborado um laudo de
avaliação do imóvel específico para o exercício de 2009, mas, sim, um laudo para 2008, que a
contribuinte busca se aproveitar para outros exercícios, o que é incabível.
Essa verificação torna frágeis as informações indicadas no laudo técnico
apresentado para avaliação do imóvel no exercício de 2008, uma vez que as amostras referem-se
aos mesmos imóveis, mudando, apenas, o período de referência, dependendo do exercício para o
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

qual ele era apresentado, ou seja, pode-se inferir que para os exercícios de 2009 e 2010 não teria
sido feita a necessária pesquisa, haja vista que os eventos eram os mesmos constantes do laudo
de 2008.
Enfim, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR
14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões),
referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características
semelhantes às do imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise
de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos
anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a
preços de 01/01/2009, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Fato é que, mesmo ciente dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a rejeitar
esse laudo, a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas da
ABNT (NBR 1.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela fiscalização, limitando-se a repisar o fato de o
mesmo não ter sido acatado.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de “Laudo
de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.653-3), de modo a
demonstrar, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2009, além da
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a utilização de
um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT. Assim, considerando que o
laudo técnico apresentado não atende integralmente aos requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT,
conforme solicitado no Termo de Intimação, entendo que deve ser mantida a tributação do
imóvel denominado “Propriedade Congaçary”, com base no VTN de R$ 3.970.123,12 (R$
6.485,01/ha), no exercício de 2009, arbitrado pela autoridade fiscal, com base no SIPT.
Da multa de ofício e dos juros de mora lançados.
A contribuinte requer a improcedência da aplicação da multa lançada de 75% e
dos juros de mora.
No entanto, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Da solicitação de perícia.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.059 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726276/2013-42

Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer
291,52 ha como área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital